Tribunal: TJES
Processo: 0004129-42.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004129-42.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004129-42.2012.8.08.0030

APELANTE: RENAN SOUZA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", CPP). INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR VERSÃO COM SUPORTE PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. VEDAÇÃO AO USO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA COMO AGRAVANTE. TENTATIVA CRUENTA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENAN SOUZA ROCHA contra sentença por meio da qual, acolhendo veredicto do Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) à pena de 20 (vinte) anos de reclusão. Pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória de autoria, é manifestamente contrária à prova dos autos, violando o art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP; (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa (1/3) é adequada diante do
iter criminis
percorrido; e (iv) estabelecer o valor dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) exige que o veredicto se mostre arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República).

A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em elementos de prova idôneos, impede a cassação da decisão, mesmo que a tese defensiva (negativa de autoria) também encontre algum suporte nos autos.

A tese acusatória encontra respaldo no depoimento da vítima em juízo, o qual confirma a narrativa de testemunha ocular (Wellington de Jesus Neves) ouvida na fase inquisitorial, que identificou categoricamente o réu (RENAN SOUZA ROCHA) como o autor do disparo de arma de fogo.

O depoimento do agente policial Domingos Polenze em plenário corrobora a versão acusatória, ao afirmar que testemunhas presenciais indicaram o réu como autor do disparo.

Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para configurar reincidência, somente podem valorar negativamente os antecedentes criminais, sendo vedado o uso para macular a personalidade do agente.

Afastada a valoração negativa da personalidade, mas mantida a dos antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada.

Havendo pluralidade de qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), uma qualifica o crime e a outra subsiste como circunstância agravante (art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP), conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO).

A fração de diminuição pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) rege-se pelo
iter criminis
percorrido. Tratando-se de tentativa cruenta, na qual o réu alvejou a vítima em região vital (abdômen), aproximando-se da consumação, correta a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Os honorários da advocacia dativa devem observar o Tema nº 984 do STJ e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando o zelo, a complexidade da causa e o trabalho realizado, justificando-se a fixação em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que opta por versão acusatória amparada em depoimento de testemunha ocular, corroborado por outros elementos de prova, não se classifica como manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo diante de tese defensiva de negativa de autoria.

Condenações criminais transitadas em julgado, ressalvada a configuração de reincidência, prestam-se a valorar negativamente apenas os antecedentes criminais, vedada a utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Na tentativa cruenta, em que o agente atinge a vítima em região vital, percorrendo quase a totalidade do
iter criminis
, aplica-se a fração mínima de redução de pena (1/3), prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

A fixação de honorários advocatícios dativos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República: art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”. Código Penal (CP): art. 14, inciso II; art. 33, I, “a”; art. 61, inciso II, alínea “c”; art. 121, § 2º, incisos II e IV. Código de Processo Penal (CPP): art. 593, inciso III, alínea “d”. Lei nº 8.072/90: art. 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012; TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014; STJ, AREsp 2.719.463; STJ, AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO; STJ, Tema nº 984 (REsp nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004129-42.2012.8.08.0030

APELANTE: RENAN SOUZA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RENAN SOUZA ROCHA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 16487384, pp. 14/21), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

O réu apresentou razões recursais (ID 16487386) argumentando que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos. À vista do exposto, requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença e a designação de nova sessão de julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3), a fixação de regime inicial mais brando e o arbitramento de honorários advocatícios.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao exame do mérito
.

Emerge da denúncia que, no dia 18/3/2022, aproximadamente às 01h40min, em frente ao Bar JN, localizado na Avenida Ana Barcelos Correa, Bairro Bebedouro, em Linhares, o réu, com dolo de matar, tentou ceifar a vida da vítima Joeslei Lima Miranda, ao efetuar um disparo de arma de fogo em seu abdômen, causando-lhe lesões, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que a vítima estava no referido bar e na ocasião, com o fechamento do estabelecimento, convidou um amigo para se divertirem em outro local. Ao entrar no veículo do amigo, um dos ocupantes não aceitou a companhia da vítima e, mediante socos e pontapés, colocou-a para fora do automóvel.

O réu, que também estava no interior do veículo, saiu do carro e sacou a arma de fogo que estava na sua cintura, efetuando um disparo, que atingiu a vítima.

Em seguida, o proprietário do bar, ao perceber o tumulto, auxiliou a vítima, enquanto o réu e os demais que ali estavam se evadiram.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, parte 01, pp. 07/08), no Boletim Médico (vol. 01, parte 01, p. 17) e no Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 01, parte 01, p. 31).

Em relação ao
standard
probatório que levou à condenação, para se chegar à conclusão sobre a existência, ou não, de provas judicializadas que amparam a tese da acusação, é necessário fazer uma análise global do feito.

Nesse sentido, na fase extrajudicial, três dias após a ocorrência, em 21/3/2012, a vítima Joeslei Lima Miranda foi ouvida perante a autoridade policial (vol. 01, parte 1, p. 09), ocasião em que relatou que, quando o bar em que estava fechou, convidou seu amigo “Leno” para ir até a casa de umas meninas que moravam nas proximidades. A vítima disse que estava embriagada e, por isso, não lembra de muitos detalhes. Relatou que, ao entrar no carro do amigo, um rapaz que estava no banco de trás se incomodou com o convite. Nesse momento, relatou que foi puxado para fora do veículo e começou a ser agredido, sendo atingido com socos que o atingiram no olho esquerdo e no nariz, razão pela qual caiu no chão, momento em que ouviu um único tiro, que atingiu seu abdômen.

Na audiência de instrução e julgamento, conforme se infere da decisão de pronúncia, a vítima relatou que não sabe especificar qual dos ocupantes do veículo que desferiu os golpes e qual efetuou o disparo de arma de fogo, uma vez que recebeu os golpes, caiu e, em seguida, foi alvejado pelo disparo, mas que, dias depois,
ficou sabendo por WELLINGTON que JEAN havia sido quem desferiu o golpe e RENAN SOUZA ROCHA quem efetuou o disparo
.

O agente de polícia Domingos Polenze, na sessão plenária, também prestou depoimento em juízo e confirmou que testemunhas presenciaram o fato e que disseram ser o réu o autor do disparo.

Destarte, o proprietário do bar em que a vítima estava, Wellington de Jesus Neve, foi inquirido na Delegacia e declarou que, enquanto estava fechando o seu estabelecimento, chegou no local um veículo Mercedes Bens (automóvel) conduzido por Giuleno, vulgo "Leno", que estava em companhia dos irmãos
RENAN SOUZA ROCHA
, Jean Souza Rocha e um outro indivíduo cujo nome o declarante não sabia declinar. Nesse sentido, relatou que a vítima entrou no veículo mas, foi reprimido por Jean, que não queria que Joeslei fosse com eles. Assim, Jean tirou a vítima do carro a força. A testemunha relatou, ainda, que se aproximou e interveio com o objetivo de separar Jean de Joeslei, momento em que Jean e o indivíduo não identificado o imobilizaram.
Declarou, por fim, que RENAN, ao ver que a vítima estava no chão, sem esboçar nenhuma reação, lançou mão de um revólver que carregava na cintura e efetuou um disparo contra o abdômen de Joeslei
. Declarou, também que Renan, após efetuar o disparo, ameaçou a todos que ali se encontravam para não relatar o fato à Policia. (vol. 01, parte 01, pp. 12/13).

Em juízo, na primeira fase do procedimento do Júri, a testemunha de identidade não relevada nº 003/2012 relatou que presenciou os fatos e que a vítima estava caída no chão quando recebeu o disparo.

À vista do exposto,
o depoimento judicial da vítima confirma o relato da testemunha ocular Wellington de Jesus Neves
, proprietário do bar, que, na fase inquisitorial, narrou de forma categórica e individualizada que RENAN SOUZA ROCHA efetuou o disparo de arma.

Não se trata, portanto, de mero testemunho indireto ou de "ouvir dizer", mas de um relato categórico e individualizado de testemunha ocular que foi confirmado em juízo pela própria vítima, amparando-se, assim, a tese da acusação.

Essa versão também é corroborada pelo depoimento em plenário do agente Domingos Polenze, que confirmou que testemunhas presenciais indicaram o réu como autor do disparo.

Dessa forma, o Conselho de Sentença se deparou com duas versões: a da acusação, amparada em prova testemunhal quanto às circunstâncias do crime, e a da defesa, baseada na negativa de autoria.

Ao optarem pela primeira, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pela acusação.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão com base na avaliação negativa dos vetores dos antecedentes e da personalidade. Confira-se:

“Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, em razão da condenação nos autos de n. 0001408-59.2008.8.08.0030, pelo crime previsto no art. 157, §2° do Código Penal, com trânsito em julgado em 09/06/2024 (...) Quanto a personalidade, deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o acusado possui duas condenações com trânsito em julgado, apesar de não aptas para gerar maus antecedentes e reincidência, demonstrando que o acusado possui personalidade voltada para o crime”.

O vetor dos maus antecedentes está corretamente valorado, uma vez que há certidão nos autos confirmando a condenação definitiva por crime anterior aos fatos.

Por outro lado, como ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, em relação à personalidade,
“
o juízo de origem se utilizou de condenações criminais definitivas, o que contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas como antecedentes criminais, não sendo admissível sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ; AREsp 2.719.463; Proc. 2024/0299752-1; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/4/2025; DJE 30/4/2025).

Desse modo, afastada uma circunstância judicial desfavorável, mas remanescendo outra (antecedentes), é necessário promover o redimensionamento da pena-base, que faço adotando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) entre os intervalos da pena máxima e mínima em abstrato. A pena-base, portanto, deve ser estabelecida em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante do reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma delas foi utilizada como circunstância agravante (artigo 61, II, “c”, do Código Penal). Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
"havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP)
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Assim, aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, no tocante à causa de diminuição de pena do crime tentado (art. 14, II, CP), a fração de 1/3 (um terço) foi adequadamente eleita. O critério para definir a fração de redução é o
iter criminis
percorrido: quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a diminuição. No caso, o réu percorreu a quase totalidade do caminho delitivo, não se limitando a atos executórios iniciais, mas efetivamente alvejando a vítima e atingindo seu abdômen. Trata-se de tentativa cruenta (ou vermelha), na qual o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Desse modo, a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) é a medida que se impõe.

A pena definitiva será 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerada o quantitativo fixado e as circunstâncias judiciais negativas deve ser o fechado (artigo 33, I, “a”, do Código Penal).

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Jéssica Pereira Vilas Boas
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso

para reduzir a pena do réu para
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)